Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735624-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENE MATIAS NAVARRO AGRAVADO: ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosene Matias Navarro em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante contra Itamar Pereira do Nascimento, indeferiu o pedido da credora consubstanciado na penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Em suas razões recursais (ID 50590647), a credora agravante informa e sustenta, em síntese, que “apesar do ônus do exequente de indicar bens passíveis à execução, o ônus de indicação dos objetos que guarnecem a residência da parte executada não pode ser imputado ao credor, por ser impossível que o credor tenha conhecimento dos bens e valores existentes na residência do devedor, sem que seja feita a diligência. Assim, a expedição de mandado de penhora e avaliação, como requerido pela agravante, é medida que se impõe, sendo apta a ao menos tentar satisfazer o crédito exequendo”. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, pois “o feito tramita há anos e será arquivado por ausência de bens, com início da contagem do prazo da prescrição intercorrente”, busca a concessão de efeito suspensivo ativo para a fim de que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, de modo a efetivar a penhora de bens móveis na residência do agravado. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a medida liminar pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, apesar do esforço argumentativo da credora agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa: “Indefiro o pedido de penhora, por se tratar da medida, naturalmente, de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião. Não há qualquer indício de que o executado ostente padrão de vida compatível com a propriedade de bens suntuosos, voluptuários e de elevado valor. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Retornem-se ao arquivo provisório.” Cinge-se a controvérsia em relação ao pedido formulado pela credora recorrente consubstanciado na penhora de bens da residência do executado, ora agravado. Ressalte-se que, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC c/c art. 1o da Lei no 8.009/1990, como regra, aludidos bens estão protegidos pela impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Com efeito, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções, expressamente previstas no artigo supracitado quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Assim, a exemplo da existência de duplicidade de bens que guarnecem a residência do devedor, há justificativa para a penhora de um deles, pois afastaria o caráter de essencialidade do bem, caracterizando-o como supérfluo. Nesse sentido: “(...) 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1235594, 07244243520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.) Na hipótese, contudo, a parte exequente agravante não indicou bens de valor vultoso, ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair. Não houve a indicação, de forma precisa e objetiva, de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça em caso semelhante: Não subsistindo nenhum elemento indutor de plausibilidade ao postulado pelo credor visando a submissão do lar da parte executada a perscrutação destinada à aferição de que nele estão alojados bens passíveis de expropriação, denotando não somente a inocuidade da medida mas o intento de sujeição do devedor a medida passível de lhe ensejar constrangimento sem nenhuma eficácia, o postulado pelo exequente, ainda que a execução se faça no seu interesse, não se compactua com os regramentos que lhe são próprios e com a efetividade que deve balizar os atos expropriatórios.” (Acórdão 1424074, 07087389520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator